Tribunal: STF
Processo: ARE 1357195
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “CERCEAMENTO DE DEFESA NULIDADE Inocorrência Prevalência do princípio da livre convicção motivada.



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA OBRIGAÇÃO DE FAZER ALVARÁ DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB) Admissibilidade - Normas de segurança às quais se submete o Poder Público - Sentença de procedência mantida. 



    OBRIGAÇÃO DE FAZER ALVARÁ DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB) PRAZO PARA CUMPRIMENTO Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade Sentença reformada quanto ao ponto. 



    CONFERE-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS OFICIAL E DO MUNICÍPIO”. (eDOC 2, p. 79)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 37, XXI; e 167, II; todos do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a determinação do Tribunal, no sentido de obrigar o Poder Público à realização de obras para a obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros nas escolas de Diadema, ofende a separação dos poderes e a reserva do possível. 



    Argumenta-se, ainda, que a determinação viola regras constitucionais referentes a orçamento e licitação. (eDOC 2, p. 145)



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    No caso, verifico que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, consignou que, ante a patente omissão e desídia do Poder Público, a atuação do Poder Judiciário justifica-se como forma de assegurar a segurança e a incolumidade física e psicológica das crianças e demais usuários que frequentam o prédio público. Por essa perspectiva, o Tribunal afastou qualquer hipótese de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Confira-se, nesse sentido, trecho do julgado: 



    “O Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros AVCB é requisito indispensável para o funcionamento seguro e adequado de qualquer estabelecimento aberto ao público, não excluindo, as escolas públicas municipais. 



    (...)



    E de acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros, a escola em questão não possui o AVCB por irregularidades nos equipamentos (fls. 39), colocando em risco a incolumidade física de todos que a frequentam.



    Importa ressaltar que a regularidade de estabelecimentos públicos, em especial aqueles que comportam elevado número de crianças e adolescentes, deve ser tratada como prioridade. Não se pode admitir o funcionamento de uma escola sem que tenha cumprido os requisitos mínimos de segurança apontados pelo Corpo de Bombeiros, sob pena de criar-se risco a que grandes tragédias se repitam, tal como se deu com o mencionado incêndio na Escola Devanir José de Carvalho, também em Diadema, em abril/16. 



    Conquanto a Municipalidade alegue a existência de diversas medidas a serem adotadas para que possa obter o AVCB da escola em questão, fato é que a demora dos trâmites burocráticos não justifica que não se tenha sequer iniciado o procedimento necessário para a regularização do estabelecimento, observando-se que as atividades escolares nem deveriam ter sido iniciadas antes da aprovação pelo Corpo de Bombeiros.



    E nem se diga quanto à existência de obstáculos orçamentários, cuja teoria da reserva do possível não serve como motivação para se ignorar a lei ou isentar o ente público de suas responsabilidades, o que atentaria contra a inviolabilidade do direito à vida e segurança dos cidadãos. 



    Desse modo, face à patente omissão e desídia do Poder Público, mais que justificada a atuação do Poder Judiciário como forma de assegurar a segurança e a incolumidade física e psicológica das crianças e demais usuários que frequentam o prédio público, desprovido de AVCB, ficando afastada qualquer hipótese de ofensa ao princípio da separação dos poderes” (eDOC 2, p. 81-84). 



    Nota-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte constitucional, que admite atuação do Poder Judiciário na determinação da implementação de políticas públicas em situações excepcionais, notadamente quando há risco de violação a direitos fundamentais.



    Na espécie, a procedência do pedido deduzido na ação civil pública sustentou-se no juízo de valor realizado pelo Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, quanto à imprescindibilidade da atuação do Poder Judiciário para a proteção de direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL. I - É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial. III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes. V - Recurso conhecido e provido”. RE-RG 592.581, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 1.2.2016, grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. SITUAÇÃO DE RISCO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1174624 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.02.2020, grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Determino, por fim, o levantamento do segredo de justiça, por não vislumbrar a excepcionalidade contida no art. 5º, inciso LX, da Constituição Federal. 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente